Tribunal: TCU
Processo: 014.247/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8578/2023-TCU-Segunda Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Fernando Sales de Sousa Filho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Cocal/PI por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2011. Considerando que o fundamento para a instauração da presente TCE, conforme consignado na matriz de responsabilização elaborada pelo tomador de contas, foi a constatação das seguintes irregularidades: i) " Foram constatadas despesas com bloqueios judiciais na conta específica do programa (Banco do Brasil, agência 1777-9, conta corrente 10331-4), em desacordo com o disposto no inciso I, art. 15 na Resolução CD/FNDE no 12, de 17 de março de 2011 "; e ii) " Superfaturamento decorrente de sobrepreço na aplicação de recursos federais repassados por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate). Contratação da empresa NOHYO foi realizada com sobrepreço (...), chegando-se ao percentual médio de 171,10% de sobrepreço "; Considerando que, no âmbito desta Corte de Contas, os responsáveis município de Cocal/PI, Sr. Fernando de Sousa Filho e empresa Nohyo Sam Construções e Locação de Veículos Ltda. foram devidamente citados, consoante Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais (peça 59); Considerando que, após devidamente notificados, os responsáveis município de Cocal/PI, Sr. Fernando de Sousa Filho e a empresa Nohyo Sam Construções e Locação de Veículos Ltda. apresentaram defesas (peças 42, 50 e 56, respectivamente); Considerando que, após analisar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Cocal/PI, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas de Especial (AudTCE) entendeu no sentido de que tais alegações não merecem ser acatadas, por não terem sido suficientes para elidir a irregularidade a ele atribuída ou para afastar sua responsabilidade; Considerando a jurisprudência consolidada do TCU, a exemplo dos Acórdãos 529/2022, Relator Augusto Sherman, 5.118/2014, Relator Bruno Dantas, e 6.361/2013, Relator Valmir Campelo, todos da Primeira Câmara; e 1.449/2013-Segunda Câmara, Relator Aroldo Cedraz, e tendo em vista a presunção de boa-fé de que goza a pessoa jurídica de direito público, deve-se, previamente ao julgamento das contas, fixar novo e improrrogável prazo para que o município de Cocal/PI recolha a importância devida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), acrescida de atualização monetária, na forma do disposto nos arts. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/92, e 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno desta Corte (RI/TCU); Considerando que a AudTCE propõe, em síntese: a) rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Cocal/PI; b) com fundamento no art. 202, § 3o, do RI/TCU, fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias para que o município de Cocal/PI efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias discriminadas na alínea "b" do item 48 da instrução de peça 66 aos cofres do FNDE, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; c) informar ao município de Cocal/PI e ao seu procurador nomeado nos autos que, caso venha a ser condenado pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU; e d) enviar ao município de Cocal/PI e ao seu procurador nomeado nos autos o inteiro teor da instrução constante da peça 61; Considerando que as alegações de defesa apresentadas pelos outros dois responsáveis (Sr. Fernando de Sousa Filho e a empresa Nohyo Sam Construções e Locação de Veículos Ltda., peças 50 e 56, respectivamente) serão examinadas em momento oportuno, quando da elaboração da instrução conclusiva de mérito, após a concessão do prazo para recolhimento do débito por parte do município de Cocal/PI; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal se manifestou de acordo com a proposta alvitrada pela Unidade Técnica Especializada, consoante parecer de peça 69; Considerando que a jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que nos casos da espécie, tendo em vista a presunção de boa-fé de que milita em favor da pessoa jurídica de direito público, deve-se, previamente ao julgamento das contas, fixar novo e improrrogável prazo para recolhimento da importância devida, acrescida de atualização monetária, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e do art. 202 do RI/TCU; Considerando, por fim, que não ocorreu a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, consoante análise efetuada pela AudTCE, a qual considerou os novos parâmetros fixados pela Resolução-TCU 344/2022 (peça 66, p. 2-5), a qual contou com a anuência do Parquet junto ao TCU (peça 69); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 1o, 12, inciso IV, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 201, § 1o, 143, inciso I, alínea "b", e 202, todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 61-64 e 66-69), em: a) rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo município de Cocal/PI; b) fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, com fundamento no art. 202, § 3o, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), a contar da notificação, para que o município de Cocal/PI efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo destacadas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/01/2011 539,23 22/06/2011 223,16 19/08/2011 3.906,69 19/08/2011 614,87 14/09/2011 46,62 17/11/2011 242,36 14/12/2011 3.441,08 14/12/2011 4.234,47 16/12/2011 2.666,01 Total 15.914,49 c) informar ao município de Cocal/PI e ao seu procurador nomeado nos autos que, caso venha a ser condenado pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU; e d) enviar ao município de Cocal/PI e ao seu procurador nomeado nos autos o inteiro teor das instruções constante das peças 61 e 66. 1. Processo TC- Processo 014.247/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Sales de Sousa Filho (XXX.917.693-XX); Nohyo Sam Construções e Locações de Veículos Ltda. - ME (07.517.074/0001-49); Município de Cocal/PI (06.553.895/0001-78). 1.2. Unidade Jurisdicionada: município de Cocal/PI. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ivan Lopes de Araujo Filho (14249/OAB-PI), representando Fernando Sales de Sousa Filho; Nuno Kaue dos Santos Bernardes Bezerra (12073/OAB-PI) e Jairo Morais Silva (12.373 /OAB-PI), representando município de Cocal/PI; Cândido José Magalhães de Melo (43201/OAB-CE) e Roberta Cristina Moita Morais (34943/OAB-CE), representando Nohyo Sam Construções e Locações de Veículos Ltda. - ME. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.